Tribunal: TJPA
Processo: 0000283-66.2017.8.14.0097
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-08-05

Ementa:
APELAÃÃO PENAL - ESTUPRO DE VULNERÃVEL E SATISFAÃÃO DA LASCÃVIA MEDIANTE A PRESENÃA DE CRIANÃA OU ADOLESCENTE â RÃU COMPANHEIRO DA AVÃ DA VÃTIMA - RÃU CONFESSO QUANTO AO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÃVEL - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS DIANTE DA PALAVRA DA VÃTIMA â CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. As declaraÃ§Ãμes do ofendido constituem-se em meio de prova sem, contudo, ter, normalmente, o valor legal da prova testemunhal. A princÃpio, o conteÃºdo das declaraÃ§Ãμes deve ser aceito com reservas, jÃ¡ que o ofendido Ã© normalmente interessado no litÃgio, podendo, Ã s vezes, ser motivado por Ã3dio, vinganÃ§a etc. Contudo, conforme a doutrina e jurisprudÃªncia, as declaraÃ§Ãμes do ofendido podem ser decisivas quando se trata de delitos que se cometem Ã s ocultas, como os crimes contra os costumes. Pena base mantida. Recurso improvido. UnÃ¢nime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00002836620178140097
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: P. V. S. (DEFENSOR PÚBLICO: LISIANNE DE SÁ ROCHA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO PENAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL E SATISFAÇÃO DA LASCÍVIA MEDIANTE A PRESENÇA DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE - RÉU COMPANHEIRO DA AVÓ DA VÍTIMA - RÉU CONFESSO QUANTO AO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS DIANTE DA PALAVRA DA VÍTIMA - CONCURSO MATERIAL DE CRIMES.
As declarações do ofendido constituem-se em meio de prova sem, contudo, ter, normalmente, o valor legal da prova testemunhal. A princípio, o conteúdo das declarações deve ser aceito com reservas, já que o ofendido é normalmente interessado no litígio, podendo, às vezes, ser motivado por ódio, vingança etc. Contudo, conforme a doutrina e jurisprudência, as declarações do ofendido podem ser decisivas quando se trata de delitos que se cometem às ocultas, como os crimes contra os costumes. Pena base mantida. Recurso improvido. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 26 de julho de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00002836620178140097
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: P. V. S. (DEFENSOR PÚBLICO: LISIANNE DE SÁ ROCHA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por PAULO DO VALLE SALES em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções punitivas do art. 217-A c/c 71, art. 218-A e 226, II, c/c art. 69, todos do CP, fixando-lhe a pena de 24 anos e 21 dias de reclusão a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Narra a peça acusatória que: ¿
No dia 23/08/2016, esta RMP tomou por termo as declarações do adolescente Daniel Souza da Silva, bem como de seu genitor Odair José Ferreira da Silva, conforme documento às fls. 08/10. Na ocasião, a vítima declarou que na época do abuso sexual praticado pelo denunciado tinha oito anos de idade; que morava na casa de sua avó, localizada neste município; que dormia no quarto com Paulo e sua avó (MARIA NERY); que Paulo e sua avó praticavam sexo na sua frente; que quando Paulo praticava sexo com sua avó, o denunciado sacudia a rede do informante, com a intenção de que o mesmo presenciasse o casal praticando sexo; que ficou muito assustado e confuso pelas cenas de sexo que presenciou; que Paulo costumava colocar DVD¿s com cenas de sexo para assistir e não deixava o informante dormir, mexendo com este na rede, para que o informante assistisse as cenas; que a vítima tentava cobrir a cabeça com lençol, para não ver tais cenas, mas o denunciado não deixava a vítima ter sossego; que essas situações ocorreram diversas vezes, sempre à noite; que quando tinha entre nove e dez anos de idade, durante a noite, Paulo, estando nu, ia para sua rede, enquanto sua avó dormia e, assim, deitava junto com a vítima e puxava a mão desta e a colocava sobre seu pênis; que a vítima puxava a mão, tentando resistir; que quando tinha 13 anos de idade, sua avó o chamou para deitar em sua cama, enquanto ia para a oração, deixando o informante sozinho com Paulo; que estava dormindo, quando se assustou com Paulo tirando a sua roupa; que Paulo dizia que compraria algo ou lhe daria presentes; que por medo fazia o que Paulo mandava; que Paulo insinuava posições sexuais para o informante; que Paulo forçou o pênis no ânus do informante, tendo abusado sexualmente deste; que o informante teve dor e sangramento; que por medo não relatou o abuso a sua família. (...
).¿ (sic)

Denúncia recebida em 03 de abril de 2017, fl. 20v.

Aduz o Apelante que a sentença merece reforma para o redimensionamento da pena, uma vez que o quantum se mostra excessivo. Alega que não existe fundamento para que a pena se afaste do mínimo legal, eis que não existem circunstâncias desfavoráveis. Informa que é réu primário, não apresenta maus antecedentes e tem boa conduta social. Pretende a fixação da pena base no mínimo legal.

Contrarrazões às fls. 111-115.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão.

Belém, 23 de junho de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00002836620178140097
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: P. V. S. (DEFENSOR PÚBLICO: LISIANNE DE SÁ ROCHA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por PAULO DO VALLE SALES em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções punitivas do art. 217-A c/c 71, art. 218-A e 226, II, c/c art. 69, todos do CP, fixando-lhe a pena de 24 anos e 21 dias de reclusão a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Narra a peça acusatória que: ¿
No dia 23/08/2016, esta RMP tomou por termo as declarações do adolescente Daniel Souza da Silva, bem como de seu genitor Odair José Ferreira da Silva, conforme documento às fls. 08/10. Na ocasião, a vítima declarou que na época do abuso sexual praticado pelo denunciado tinha oito anos de idade; que morava na casa de sua avó, localizada neste município; que dormia no quarto com Paulo e sua avó (MARIA NERY); que Paulo e sua avó praticavam sexo na sua frente; que quando Paulo praticava sexo com sua avó, o denunciado sacudia a rede do informante, com a intenção de que o mesmo presenciasse o casal praticando sexo; que ficou muito assustado e confuso pelas cenas de sexo que presenciou; que Paulo costumava colocar DVD¿s com cenas de sexo para assistir e não deixava o informante dormir, mexendo com este na rede, para que o informante assistisse as cenas; que a vítima tentava cobrir a cabeça com lençol, para não ver tais cenas, mas o denunciado não deixava a vítima ter sossego; que essas situações ocorreram diversas vezes, sempre à noite; que quando tinha entre nove e dez anos de idade, durante a noite, Paulo, estando nu, ia para sua rede, enquanto sua avó dormia e, assim, deitava junto com a vítima e puxava a mão desta e a colocava sobre seu pênis; que a vítima puxava a mão, tentando resistir; que quando tinha 13 anos de idade, sua avó o chamou para deitar em sua cama, enquanto ia para a oração, deixando o informante sozinho com Paulo; que estava dormindo, quando se assustou com Paulo tirando a sua roupa; que Paulo dizia que compraria algo ou lhe daria presentes; que por medo fazia o que Paulo mandava; que Paulo insinuava posições sexuais para o informante; que Paulo forçou o pênis no ânus do informante, tendo abusado sexualmente deste; que o informante teve dor e sangramento; que por medo não relatou o abuso a sua família. (...
).¿ (sic)

Aduz o Apelante que a sentença merece reforma para o redimensionamento da pena, uma vez que o quantum se mostra excessivo. Alega que não existe fundamento para que a pena se afaste do mínimo legal, eis que não existem circunstâncias desfavoráveis. Informa que é réu primário, não apresenta maus antecedentes e tem boa conduta social. Pretende a fixação da pena base no mínimo legal.

DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL - ART. 217-A DO CP

Compulsando os autos, verifico que se trata de réu confesso. Sendo assim, passo imediatamente para a dosimetria da pena.

Pretende o recorrente que a pena base seja fixada no mínimo legal, alegando que inexistem circunstâncias negativas. Assim, vejamos.

A pena base foi fixada pelo MM. Juízo
a quo
em 9 anos e 9 meses de reclusão, considerando como desfavoráveis as circunstâncias referentes à personalidade, conduta social e consequências do crime.

A culpabilidade se mostra grave, eis que o réu conhecia a vítima desde o nascimento, como ele mesmo afirmou em seu depoimento em juízo, demonstrando, portanto, extrema frieza e ausência de compaixão, pensando apenas na satisfação de sua própria lascívia. Desta forma, tenho que sua conduta é merecedora de elevada censura, devendo ser valorada negativamente.

Circunstância do crime - tal circunstância também deve ser considerada como desfavorável ao réu, eis que se aproveitava da ausência da avó da vítima, momento em que ficava a sós com o adolescente, para satisfazer a sua lascívia dentro da residência de ambos.

Inexiste nos autos elementos capazes de aferir a personalidade do réu, logo, valoro-a como circunstância neutra.

Antecedentes - mantenho como favoráveis por inexistir condenação transitada em julgado.

Conduta social - refere-se ao comportamento do réu no mundo exterior em que habita, não se referindo a fatos criminosos. Deixo de valorá-la, eis que poucos elementos foram coletados nos autos.

Motivo do crime - mantenho como favorável, uma vez que está ligado à satisfação da própria lascívia.

Consequências do delito - o trauma ocasionado na vítima é inconteste, principalmente pelo fato de o crime ter sido cometido no ambiente familiar. Mantenho como desfavorável.

Sendo assim, diante da presença de três circunstâncias valoradas negativamente: culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, mantenho a pena base afastada do mínimo legal e fixada em 9 anos e 9 meses de reclusão.

Mantenho ainda a atenuante da confissão espontânea e a redução da pena em 1 ano, 7 meses e 15 dias, restando 8 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão. Não há circunstâncias agravantes.

Permanece a causa de aumento prevista no art. 226, II, do CP, bem como a elevação da pena em 1/2, eis que o agente sendo companheiro da avó da vítima, tinha autoridade sobre ela. Sendo assim, resta a pena de 12 anos, 2 meses e 7 dias de reclusão.

O crime continuado restou comprovado nos autos, diante da palavra da vítima, pelo que mantenho sua exasperação em 2/3, uma vez que o delito ocorreu durante o período compreendido entre 2009 e 2013 (dos 9 aos 13 anos de idade do ofendido), totalizando 20 anos, 3 meses e 21 dias de reclusão.

DO CRIME DE SATISFAÇÃO DA LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE - ART. 218-A DO CP

A materialidade e autoria restaram comprovadas diante dos depoimentos colhidos em juízo, fl. 49 - mídia.

Em juízo, a vítima afirmou que o réu lhe mostrava DVD¿s de conteúdo sexual desde que ele tinha 9 anos de idade; que o réu mexia na sua rede quando estava fazendo sexo com a avó da vítima para que ele assistisse a relação sexual.
¿(...) Como é sabido, nos crimes sexuais, praticados quase sempre sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima tem especial importância quando corroborada por outros elementos de convicção, o que ocorreu na espécie.

(...)
.¿ (AgRg no HC 194.708¿MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 21¿10¿2014, DJe 04¿11¿2014) (destaquei)

Quanto à dosimetria da pena, vejamos.

A culpabilidade se mostra grave, eis que o réu conhecia a vítima desde o nascimento, como ele mesmo afirmou em seu depoimento em juízo, demonstrando, portanto, extrema frieza e ausência de compaixão, pensando apenas na satisfação de sua própria lascívia. Desta forma, tenho que sua conduta é merecedora de elevada censura, devendo ser valorada negativamente.

Circunstância do crime - tal circunstância também deve ser considerada como desfavorável ao réu, eis que mexia na rede onde dormia a vítima, fazendo com que esta acordasse e assistisse a cena. Desfavorável.

Inexiste nos autos elementos capazes de aferir a personalidade do réu, logo, valoro-a como circunstância neutra.

Antecedentes - mantenho como favoráveis por inexistir condenação transitada em julgado.

Conduta social - refere-se ao comportamento do réu no mundo exterior em que habita, não se referindo a fatos criminosos. Deixo de valorá-la, eis que poucos elementos foram coletados nos autos.

Motivo do crime - mantenho como favorável, uma vez que está ligado à satisfação da própria lascívia.

Consequências do delito - o trauma ocasionado na vítima é inconteste, principalmente pelo fato de o crime ter sido cometido no ambiente familiar. Mantenho como desfavorável.

Sendo assim, diante da presença de três circunstâncias valoradas negativamente: culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, mantenho a pena base afastada do mínimo legal e fixada em 2 anos e 6 meses de reclusão.

Não há circunstâncias agravantes e atenuantes e nem causas de diminuição da pena. Mantenho a causa de aumento prevista no art. 226, II, do CP e sua elevação em 1/2, razão pela qual mantenho a pena em 3 anos e 9 meses de reclusão.

DO CONCURSO MATERIAL

Somando-se as penas impostas ao réu, pela regra do art. 69 do CP, mantenho a reprimenda em 24 anos e 21 dias de reclusão a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

De ofício, ainda, declaro inócua a menção, no ato judicial recorrido, ao art. 393 do CPP, haja vista sua revogação através da Lei 12.403/2011.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 26 de julho de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator